Tribunal: TJSP
Processo: 2204409-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cumprimento de sentença – Tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores – Verossimilhança e perigo de dano – Retirada de protestos em nome do exequente referentes ao veículo objeto da demanda – Possibilidade – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cumprimento de sentença – Tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores – Verossimilhança e perigo de dano – Retirada de protestos em nome do exequente referentes ao veículo objeto da demanda – Possibilidade – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.